Tribunal: STJ
Processo: 0800502-89.2024.9.26.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031763 - SP (2025/0325936-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S T
ADVOGADOS
: PRISCILA DIAS MODESTO - SP353384
KAUE RODRIGUES DA SILVA - SP465558
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE,
AMEAÇA E ESTUPRO DE ADOLESCENTE, QUE À ÉPOCA TINHA
MENOS DE 14 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA
NÃO
IMPUGNADOS.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação
não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, mas em
especial nas declarações da vítima e das testemunhas, além "a
geolocalização das viaturas envolvidas nos fatos, que possibilitou a
confirmação sobre quais equipes ali estiveram, o Cb PM C, e os demais
policiais militares que compunham as guarnições não negaram ter estado
no local do crime" (e-STJ fl. 1.550) .
3. O Tribunal de origem concluiu que as provas legítimas produzidas
sustentam a condenação do acusado. Assim, inviável a revisão do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem o revolvimento do
acervo fático-probatório, providencia vedada em sede especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51724650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d70ff427-68e7-4728-8428-60ef517f25f3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d70ff427-68e7-4728-8428-60ef517f25f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031763 - SP (2025/0325936-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S T
ADVOGADOS
: PRISCILA DIAS MODESTO - SP353384
KAUE RODRIGUES DA SILVA - SP465558
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE,
AMEAÇA E ESTUPRO DE ADOLESCENTE, QUE À ÉPOCA TINHA
MENOS DE 14 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA
NÃO
IMPUGNADOS.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação
não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, mas em
especial nas declarações da vítima e das testemunhas, além "a
geolocalização das viaturas envolvidas nos fatos, que possibilitou a
confirmação sobre quais equipes ali estiveram, o Cb PM C, e os demais
policiais militares que compunham as guarnições não negaram ter estado
no local do crime" (e-STJ fl. 1.550) .
3. O Tribunal de origem concluiu que as provas legítimas produzidas
sustentam a condenação do acusado. Assim, inviável a revisão do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem o revolvimento do
acervo fático-probatório, providencia vedada em sede especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51724804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:12
Código de Controle do Documento: ed3b006a-dba9-4e61-a41e-88421c8fae71

Trata-se de agravo regimental interposto por W C S contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão negar-
lhe provimento.
No presente agravo regimental, a defesa repisa as alegações expendidas no
recurso especial, sustentando a ausência de a nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância do
do Código de Processo Penal. Destacou que o ato foi o primeiro a
art. 226
deflagrar a identificação dos supostos autores, de forma que contaminou as demais provas.
Impugna o fundamento da decisão monocrática de que haveria outros elementos
autônomos de corroboração e de que a nulidade estaria preclusa por ausência de
impugnação oportuna, rebatendo a aplicação da
ao alegar que a matéria
Súmula 283/STF
foi arguida nas razões de apelação e apreciada pelo Tribunal de origem, estando
prequestionada.
Invoca o precedente qualificado da Terceira Seção no REsp 1.953.602 para
demonstrar o descumprimento dos parâmetros do
do CPP, destacando a ausência
art. 226
de alinhamento de pessoas semelhantes, a apresentação de 23 fotografias sem similaridade
e o reconhecimento de policiais que estariam de folga na data dos fatos, o que evidenciaria
a falha procedimental e a necessidade de desconsideração do ato.
Requer o provimento do agravo regimental para reforma da decisão monocrática
e consequente provimento do recurso especial (e-STJ fl. 1828).
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial por
estar o acórdão consonante com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por
incidência da vedação prescrita na
ao fundamento de que a alteração das
Súmula 7/STJ,
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante não
prescinde de reexame fático-probatório, bem como por falta de impugnação do fundamento
adotado no acórdão recorrido sobre a preclusão da matéria, tendo em vista que a aventada
nulidade não foi alegada no momento oportuno.
No presente agravo regimental, a parte recorrente limitou-se a reiterar as
alegações apresentadas no recurso especial, sem apresentar impugnação direta aos
fundamentos da decisão agravada, sequer mencionando o óbice da
além de
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA51724804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:12
Código de Controle do Documento: ed3b006a-dba9-4e61-a41e-88421c8fae71

não demonstrar o desacerto da aplicação da
tendo em vista a
Súmula 283/STF,
ausência, nas razões do recurso especial, de impugnação do fundamento adotado pela
Corte de origem referente à preclusão da alegação de nulidade do reconhecimento
fotográfico, que não teria sido alegada no momento oportuno.
De interesse esclarecer que a vedação da
não se confunde com
Súmula 283/STF
o prequestionamento do tema, como quer fazer crer a parte recorrente, mas na ausência de
impugnação nas razões do recurso especial de fundamento apto a manter a conclusão do
aresto combatido.
Além disso, ressalte-se que a simples abertura de tópico dedicado a impugnar
um fundamento da decisão agravada não supre a exigência de impugnação específica, não
servindo a tal propósito a mera afirmação de que os pressupostos de admissibilidade do
recurso estão presentes e que não incidem no caso os óbices aplicados.
Nesse contexto, aplica-se a
pois, como tem reiteradamente
Súmula 182/STJ,
decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada
, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não
são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do
agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
A propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA
DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULAS N. 7/STJ E 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 (UM
SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. O apelo nobre não foi admitido na origem com base na aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No entanto, o Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou
de rebater, especificamente, os citados fundamentos. Incidência da
Súmula n. 182/STJ.
3. No tocante à
foi sustentado genericamente que a matéria
Súmula n. 7/STJ,
seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de
provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.
4. A Defesa não demonstrou o desacerto da decisão agravada, indicando
eventual superação do entendimento do STJ, no qual a Corte local se orientou
ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA51724804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:12
Código de Controle do Documento: ed3b006a-dba9-4e61-a41e-88421c8fae71

5. O comando contido na
também é aplicável aos recursos
Súmula n. 83/STJ
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte
própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou
recurso defensivo, por força do
§ 2.o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. In casu, as instâncias ordinárias levaram a efeito a majoração das penas-
bases em patamares superiores a 1/6 (um sexto) para a única circunstância
judicial tida por negativa - antecedentes - acarretando elevação de 1/4 (um
quarto) para o delito de tráfico de drogas e no dobro para o de resistência sem
que tenha sido apresentada fundamentação concreta a justificar a adoção de
tais montantes de aumento.
8. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de
reduzir a 1/6 (um sexto) o patamar de aumento em razão do desvalor atribuído
aos antecedentes para ambos os crimes imputados ao Agravante,
redimensionando as penas impostas aos patamares estabelecidos neste julgado.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.103.741/ES,
julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
12/8/2022.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
10/8/2022.

Ainda que fosse possível superar o referido óbice, vale destacar que, consoante
consignado na decisão agravada, não é possível desconsiderar as particularidades do caso
concreto, em especial as declarações da vítima e das testemunhas, além "a geolocalização
Documento eletrônico VDA51724804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:12
Código de Controle do Documento: ed3b006a-dba9-4e61-a41e-88421c8fae71

das viaturas envolvidas nos fatos, que possibilitou a confirmação sobre quais equipes ali
estiveram, o Cb PM C, e os demais policiais militares que compunham as guarnições não
negaram ter estado no local do crime" (e-STJ fl. 1.550) . O Tribunal de origem, no ponto,
foi enfático ao afirmar que o reconhecimento fotográfico foi apenas um dos elementos de
prova considerados.
Assim, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da
presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a condenação, como pretende a
parte recorrente, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-probatórios,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, consoante destacou-se na decisão agravada a Corte local ao analisar a
irresignação da defesa frisou que a suposta nulidade do reconhecimento não foi alegada no
momento oportuno, razão pela qual se operou a preclusão. Referido fundamento não foi
rebatido pela defesa nas razões do recurso especial, incorrendo em inobservância do
princípio da dialeticidade recursal, o que atrai a vedação prescrita no enunciado n. 283 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51724804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:12
Código de Controle do Documento: ed3b006a-dba9-4e61-a41e-88421c8fae71

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0325936-9
AREsp 3.031.763 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08004791620249260040 0800502892023926002 08005028920249260030
08005034420249260040 15033099620248260071 8004791620249260040
800502892023926002 8005028920249260030 8005034420249260040
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
ADVOGADA
: BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: F DA S T
ADVOGADOS
: PRISCILA DIAS MODESTO - SP353384
KAUE RODRIGUES DA SILVA - SP465558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W C S
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
ADVOGADA
: BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S T
ADVOGADOS
: PRISCILA DIAS MODESTO - SP353384
KAUE RODRIGUES DA SILVA - SP465558
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544960508305<119@
2025/0325936-9 - AREsp 3031763 Petição : 2025/0099677-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:08:27
Código de Controle do Documento: FF410A84-03DC-4884-969C-7BB67216E535